Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703555-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: INGRID DA SILVA ALVES, MAURO ANTONIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelo art. 331 do Código Penal à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. A Defensoria Pública apresentou a peça de interposição, em 12/06/2024, requerendo prazo em dobro para apresentação das razões recursais (ID 61018528). A apelação não foi conhecida por esta Turma Recursal por ter sido interposta desacompanhada das razões, em desacordo com o art. 82, §1o, da Lei 9.099/95 (ID 63221441). O apelante opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, os quais foram conhecidos e desprovidos (ID 63632875 e ID 65626417). Posteriormente, informou a impetração de habeas corpus perante as Turmas Criminais (ID 66579540), não conhecido pela 1a Turma Criminal (ID 66802751). O agravo regimental interposto naquela via foi igualmente desprovido (ID 68022806). Novo habeas corpus foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 68281988), tendo a Quinta Turma concedido a ordem para anular o acórdão que não conheceu da apelação e determinar a prévia intimação da defesa para apresentação das razões recursais (ID 75297341). Cumprida a determinação, a Defensoria Pública foi intimada para juntar as razões (IDs 75368642 e 77075287). Conforme certidão de ID 78328834, o prazo transcorreu sem manifestação, encerrado em 10/11/2025. O Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, oficiou pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a não apresentação das razões recursais (ID 79183469). É o relatório. DECIDO. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à Turma”. Consoante disposto no § 1o do artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que, na Lei no 9.099, há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. No presente caso, a apelação foi interposta desacompanhada das razões recursais, em desconformidade com o art. 82, §1o, da Lei 9.099/95, que exige a apresentação conjunta da petição de interposição e das razões, no prazo comum de dez dias. Em cumprimento à decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determinou-se a intimação da Defensoria Pública para apresentação das razões recursais (ID 75368642). Todavia, o expediente foi devolvido considerando que já houve reconhecimento de extinção de punibilidade em nome de I. D. S. A. (ID 75468162). Na ocasião, diante da evidente incompreensão da ordem judicial (uma vez que o interesse recursal manifestado anteriormente foi em nome do corréu, cuja punibilidade não foi extinta), os autos foram novamente encaminhados à Defensoria Pública para o mesmo fim (ID 77075287), constando expressamente esclarecimento acerca do ocorrido. Ainda assim, conforme certidão de ID 78328834, o prazo transcorreu integralmente sem a apresentação das razões da apelação. Assim, mesmo após duas intimações específicas para suprir a ausência das razões recursais — providência adotada em respeito ao comando do Superior Tribunal de Justiça — a defesa permaneceu inerte. Neste momento processual não se trata, portanto, de mero vício sanável, mas de ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, que inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo cabível a abertura de novo prazo ou a prorrogação do já fixado, sob pena de violação ao princípio da celeridade e da legalidade estrita que norteiam o rito sumaríssimo. Ante o exposto, com fundamento no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora